Tribunal: TJPA
Processo: 0003586-33.2019.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003586-33.2019.8.14.0028

RECORRENTE: IVAN SANTOS DA SILVA, VERGNO ALVES FARIAS FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 29, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS. FASE A RECLAMAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 29, ambos do CPB, pela suposta prática de homicídio simples em concurso de agentes cometido contra a vítima Francisco Ferreira de Abreu.

2. A defesa pleiteia a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPB, alegando ausência de indícios suficientes de autoria para justificar a submissão do Recorrente ao Conselho de Sentença.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para justificar a submissão do Recorrente ao Tribunal do Júri, quais sejam, indícios suficientes de autoria e materialidade.

III. Razões de decidir

4.
Ab initio
,
necessário pontuar que a pronúncia configura decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, devendo ser mantida sempre que houver prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB, não exigindo certeza plena quanto a autoria.

5. Sendo assim, no caso em tela, os indícios de autoria e materialidade delitiva encontram-se demonstrados por meio
dos depoimentos testemunhais e Declaração de Óbito
, que atestou como causa da morte do ofendido hemorragia interna grave na região do coração e pulmão, causado por arma branca.

6.
Por conseguinte, cediço que na fase da pronúncia prevalece o Princípio do
in dubio pro societate
, devendo a controvérsia quanto à autoria ser submetida ao juízo natural, o Tribunal do Júri, a quem compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

7. Ante o exposto, as provas carreadas nos autos compõem conjunto probatório idôneo e suficiente para o juízo de pronúncia, de modo que a análise do mérito da acusação deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1
. A existência de indícios suficientes de autoria e prova de materialidade são suficientes para justificar a manutenção da pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito da acusação nos termos do art. 413 do CPPB, vigorando, nesta fase de admissibilidade da acusação, o Princípio do
in dubio pro societate
."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPPB, arts. 78, I, 413 e 414; CPB, arts. 121, caput, e 29.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e oito do mês de agosto a quatro do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Ivan Santos da Silva
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Alexandre Hiroshi Arakaki, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121,
caput
, c/c art. 29, ambos do CPB, tendo como vítima Francisco Ferreira de Abreu.

Narra a denúncia, à ID 28161481
, que:

“(...) no dia 15/04/2019, os ora denunciados VERGNO ALVES FARIAS FILHO, IVAN SANTOS DA SILVA e CARLOS EDUARDO AMADEUS FARIAS, agindo com manifesto intento homicida e em unidade de desígnios, concorreram para a morte de Francisco Ferreira de Abreu, conhecido como "Índio", fato ocorrido na Rua Maria Adelina, esquina com a Rua Ademir Martins, próximo ao Casarão, bairro Liberdade, nesta cidade.

Após o homicídio, populares acionaram a polícia militar via NIOP e relataram que quatro indivíduos esfaquearam "Índio", indicando que dois deles fugiram em uma motocicleta marca Honda Pop, de cor amarela, e os outros dois a pé. Uma mulher ressaltou que um deles seria Carlos Eduardo Amadeus Farias.

Diante das informações, a guarnição da polícia militar saiu em diligências e localizaram dois indivíduos em uma motocicleta que possuía as características descritas pelos populares, razão pela qual deram ordem de parada.

Os indivíduos, posteriormente, identificados como sendo os denunciados Ivan e Vergno, desobedeceram a ordem e saíram em fuga, todavia, durante a perseguição, a motocicleta caiu, o que possibilitou a apreensão de Vergno Alves Farias Filho, que vinha na garupa. Por outro lado, Ivan Santos da Silva, condutor do veículo, correu e subiu no telhado de sua residência para se esconder, mas foi detido pelos policiais.

Ao ser inquirido em sede policial, Vergno Alves Farias Filho negou a autoria delitiva, imputando o fato à Ivan e Carlos Eduardo.

Declarou que na data supracitada estava sozinho no "Forró dos Velhos" quando, por volta das 23h30, a vítima pediu que o denunciado o levasse em casa, pois estava embriagado. Segundo este acusado, o pedido foi atendido e conduziu a motocicleta da vítima. No trajeto, esta pediu para parar, pois queria urinar. Nesse momento, quatro indivíduos, dentre eles Ivan Santos da Silva e Carlos Eduardo se aproximaram. O primeiro segurou "Índio" e o jogou no chão, enquanto os outros passaram a agredi-lo com pauladas. Neste ínterim, Carlos Eduardo desferiu golpes de faca contra a vítima, ceifando sua vida.

Declarou, em versão fantasiosa, que depois do ocorrido Ivan pediu que o interrogado o levasse em casa. Então cedeu a condução da motocicleta de Índio para aquele acusado. Informou que viu quando os policiais militares ordenaram a parada, mas Ivan não atendeu a ordem, se jogou da motocicleta e saiu correndo.

Relatou que acredita que o crime foi praticado porque Índio, supostamente, teria matado a mãe de Carlos Eduardo.

Por outro lado, ao ser inquirido, Ivan Santos da Silva negou a prática delitiva, relatando que no dia do fato estava voltando para sua residência quando Vergno, que conduzia uma motocicleta, perguntou se o interrogado queria carona, tendo respondido que sim, ao que Verno o pediu para conduzir o veículo. No trajeto, policiais militares ordenaram a parada, mas Vergno pediu para não parar. Então estacionou sua motocicleta em frente à sua residência e subiu no telhado para se deitar, pois tem costume de dormir no telhado, negando ter fugido dos policiais.

Após a prática delitiva, o denunciado Carlos Eduardo empreendeu fuga do distrito de culpa, de modo que não foi possível encontrá-lo em sua residência, pois tomou rumo ignorado.

II - DA AUTORIA E MATERIALIDADE

A autoria e materialidade estão provadas pelas provas carreadas aos autos, por meio dos depoimentos das testemunhas, e será corroborada após a juntada dos Laudos de Local de Crime e de Necropsia da vítima.”

Em razões recursais
,
à ID 28161781
, pugna a defesa, em tese única, pela impronúncia do Recorrente, alegando falta de indícios de autoria do crime, nos termos do art. 414 do CPPB.

Em contrarrazões, à ID 28161784
, a RMP de 1º Grau, Dra. Cristine Magella Correa Lima, pugna pelo conhecimento e improvimento do Recurso interposto pelo Recorrente, mantendo-se a decisão guerreada em todos os seus termos.

Em despacho, à ID 27598357,
o douto Juízo
a quo
manteve a decisão atacada.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta pelo conhecimento e improvimento do presente Recurso em Sentido Estrito, para que seja mantida a sentença de pronúncia proferida em desfavor de Ivan Santos da Silva, com sua consequente submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Insurge-se o Recorrente, em tese única, contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 29, ambos do CPB, alegando que sua impronúncia se impõe, ante falta de indícios de autoria do crime, nos termos do art. 414 do CPPB.

Em análise dos autos, verifica-se que a pretensão trazida no bojo das razões recursais, não merece abrigo.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso sob exame, a materialidade restou comprovada por meio da Declaração de Óbito nº 27614268-3,
à ID 28161677
, atestando como causa da morte do ofendido Francisco Ferreira de Abreu “
hemorragia interna grave coração e pulmão – ferimento arma branca
”

Por seu turno, de acordo com a sentença de pronúncia,
ID 28161502
, que, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria se encontram sobejamente comprovados, quando assim se manifestou o douto Magistrado primevo,
verbis:

“(...).

Há indícios de que os acusados Vergo e
Ivan
foram reconhecidos pelas pessoas que estavam na rua e presenciaram o fato em apuração, pois retornaram para rua onde, supostamente, aconteceu o delito.

Durante a autodefesa exercida nos interrogatórios, os dois acusados, Vergo e
Ivan
, apresentaram versões nitidamente conflitantes.

Ivan
confirmou que conduzia a motocicleta amarela pertencente a vítima no momento em que foram abordados pela polícia militar, mas declara que não sabe de quem era a moto e não conhece sequer a pessoa que levava na garupa.

Vergno, por sua vez, confirma que pegou a motocicleta para levar
Ivan
para casa e foi avisar a sua filha, porém no caminho foi interceptado pela polícia.

Essa divergência de informações necessita ser mais bem esclarecida pelos acusados aos jurados e não gera a força probante contrária de afastar os indícios de participação de ambos nas supostas ações que culminaram na possível morte de Francisco, pois constam relatos de que foram reconhecidos por populares como sendo os agressores
.

Os acusados
Ivan
e Vergno imputaram a Carlos Eduardo a autoria do homicídio de Francisco, mas as pessoa presentes no local reconheceram os três como sendo as pessoas que, supostamente, se uniram para matar a vítima.
”
GRIFEI

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige, apenas, o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em apreço, consoante se verifica do édito vergastado, é descabido que se demonstre, nesse
decisum
, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Ademais, pacificou-se o entendimento de que a sentença de pronúncia deve ser cada vez mais sucinta, de modo a não influenciar a análise do juízo colegiado natural, senão vejamos:

“
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
” (§ 1º do art. 413 do CPP, com nova redação).

Nesse diapasão, depreende-se que a decisão objurgada está fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando as prova existentes nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso sob exame.

Destarte, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o Princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Derradeiramente, resta induvidosa a competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do CPPB.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial conheço do Recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/09/2025